Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal expediu a requisição de folha de 1 do id 7850822 em nome de LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ n. 61.068.557/0001-59. No requerimento de acordo direto perante a PGDF (ID 14873224), consta o mesmo número. A credora alega que o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) está incorreto e pede a retificação para o número 02.357.251/0001-53 (IDs 14873223 e 14695891). Considerando que os autos do processo originário foram digitalizados, mas ainda não distribuídos no PJe, oficie-se ao Juízo de Origem, com urgência, solicitando-o que informe a esta Coordenadoria o nome e o número do CNPJ corretos da credora do presente precatório. Instrua o ofício com cópia desta decisão e da requisição de precatório (ID 7850822, fl. 01). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios